Tribunal: TJDFT
Processo: 0714272-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714272-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Suely de Fatima Lemos Mendes Eireli - EPP Agravada: Via Varejo S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela empresária individual Suely de Fatima Lemos Mendes Eireli – EPP (Id. 16435727) contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia-DF, nos autos do processo no 0705228-18.2020.8.07.0009, que deferiu parcialmente o requerimento de tutela antecipada formulado pela ora agravada. Assim foi redigida a mencionada decisão: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, ajuizado por VIA VAREJO S/A contra SUELY DE FÁTIMA LEMOS MENDES EIRELI. Alega a autora que é inquilina da requerida, desde 2008, e que, depois de sucessivas renovações, atualmente paga o valor mensal de R$ 70.381,14, sempre honrando o pagamento em dia. Fala que em face da pandemia de Coronavírus, declarada pela OMS, no dia 20/03/2020, foi editado Decreto Legislativo reconhecendo calamidade pública com efeitos até dezembro de 2020, decreto esse seguido pelo governador do DF, que já declarou que, pelo menos até 11/05/2020, as atividades comerciais não essenciais continuarão fechadas. Tece considerações sobre suas perdas financeiras em razão do isolamento social e fechamento das suas lojas, requerendo, na sequência, a isenção do pagamento do aluguel, enquanto perdurarem as determinações de suspensão das atividades e restrição à circulação de pessoas advindas da pandemia COVID19 ou a redução a 10% do aluguel praticado ou a redução a valor que o Juízo entenda adequada. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Quanto aos fatos, juntou a autora o contrato firmado entre as partes, ID 62322400, e seus aditivos, que demonstram os valores contratuais praticados; a declaração da pandemia no ID 62322418; e o Decreto 10.282 de março de 2020 no ID 62322420, que definiu os serviços essenciais. Já em relação às consequências para a população e para o comércio, o autor fez juntar os Decretos do governador do DF, determinando a suspensão de atividades comerciais no DF e a circulação de pessoas, salvo para o exercício de atividades imprescindíveis, recomendação esta, aliás, diuturnamente repetida nos meios de comunicação pela OMS e Secretaria de Saúde dos estados e do DF, sendo certo que o comércio não essencial - caso da autora - esta fechado, sem data certa para retornar, já que no DF ainda não se alcançou o pico da doença, fato notório. E mais, sabido e repetido igualmente nos meios jornalísticos e televisivos que, quando houver retorno das atividades comerciais no DF, a normalidade da vida dos brasilienses, a exemplo das demais pessoas em outros países que já estão retomando as atividades comerciais, será feita paulatinamente, e somente quando o avanço da doença diminuir expressivamente. Diante de tais balizas, a revisão imediata do contrato de locação firmado entre as partes, para redução do valor do aluguel, a fim de manter hígida a saúde financeira de ambas as partes, locador e locatário, é medida que se impõe. Quanto ao direito aplicável, o art. 317 do Código Civil admite a correção judicial do valor da parcela do contrato, ante a evidente desproporção entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. Não é possível, como quer a parte autora, porém, a simples suspensão dos pagamentos, porque o locador não pode, sozinho, arcar com os efeitos imprevisíveis da pandemia sobre o contrato, que é bilateral e comutativo, caso em que haveria enriquecimento indevido do autor em detrimento do réu. Assim, com base nos dados estatísticos apresentados pela autora; com fulcro no art. 317 do CPC e nos princípios contratuais modernos que devem estar presentes nas relações jurídicas, principalmente o princípio da boa-fé objetiva, probidade, lealdade e da cooperação, visando a justiça social e o equilíbrio contratual, sem deixar de lado as fronteiras da autonomia da vontade, hei por bem autorizar a redução do valor locativo em 50% do último valor vigente, por entender, ainda, que a redução pedida, a 10% do valor contratado, é percentual que não atende aos princípios acima elencados. Anoto, ainda, que não há possibilidade de irreversibilidade da medida, porquanto ao final poderá ser feita a compensação de valores, caso julgado improcedente o pedido. Já o mesmo não se pode dizer se não for imediatamente atendido o pedido de redução de aluguel, pois as consequências para a autora podem ser graves, até mesmo a rescisão prematura do pacto ou a falência da empresa autora, caracterizando-se o perigo da irreparabilidade do dano a aconselhar o deferimento da medida de urgência. Com fulcro em tais razões, DEFIRO, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para reduzir em 50% o valor do aluguel atual, totalizando R$ 35.415,57, valor que deverá ser pago nas respectivas datas de vencimento, mensalmente, da forma como pactuado em contrato. Intime-se a empresa autora para aditar a petição inicial nos moldes do CPC. Cite-se e intime-se, com prazo de resposta de 15 dias.” Em suas razões recursais (Id. 16435727) a agravante alega, em breve síntese, ter celebrado contrato de locação de bem imóvel com a recorrida, na posição de locadora, para o funcionamento de estabelecimento empresarial cuja atividade consiste precipuamente na venda de bens móveis. Afirma que não discorda da necessidade de redução do valor dos alugueres mensais fixados no contrato em referência, tendo em vista as medidas de restrição impostas ao exercício da atividade empresarial pela recorrida, como decorrência da pandemia do novo coronavírus (SARS-Sov-2), mas pretende impugnar o critério de redução adotado pelo Juízo singular. Assim, argumenta que a recorrida obteve lucro no primeiro trimestre do ano corrente equivalente a R$ 13.000.000,00 (treze milhões de reais), bem como que o aumento nas vendas por meio da rede mundial de computadores compensou parte das perdas causadas pela paralisação temporária do funcionamento da loja física instalada no bem imóvel em questão. Sustenta que a recorrida atingiu aproximadamente 70% (setenta por cento) da meta de vendas originalmente estipulada antes da declaração de pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Portanto, conclui que a redução no valor do aluguel deve ser proporcional à redução do faturamento, razão pela qual a prestação em questão deve ser provisoriamente fixada em 70% (setenta por cento) do valor original contratado, ou seja, a redução deve ser limitada ao patamar de 30% (trinta por cento). Nesse contexto, requereu a antecipação da tutela recursal para que o valor do aluguel mensal a ser pago pela recorrida fosse fixado no patamar de 70% (setenta por cento) da prestação fixada originariamente no contrato de locação celebrado entre as partes, com aplicação apenas aos meses de junho e julho do ano corrente, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da aludida tutela ao final. O requerimento de antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferido por este Relator (Id. 16577702). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, que o Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia proferiu sentença nos autos do processo de origem (Id. 78198402 dos autos do processo no 0705228-18.2020.8.07.0009). Além do mais, constata-se que a aludida sentença transitou em julgado (Id. 83140479 os autos do processo no 0705228-18.2020.8.07.0009). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, ocasião em que extinguiu o processo nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante da prolação de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal da recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator